Tribunal: TJPA
Processo: 0038799-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038799-33.2014.8.14.0301

APELANTE: EDIONE DO SOCORRO FURTADO DE MORAES PALHETA

APELADO: LORENA DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Conversão à esquerda. Inobservância do dever de cautela. Responsabilidade civil subjetiva. Ausência de culpa concorrente. Art. 945 do cc. Inaplicabilidade. Quantum indenizatório razoável. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrente de acidente de trânsito, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade da ré por colisão ocorrida quando realizou conversão à esquerda e interceptou motocicleta em que a autora figurava como passageira, condenando-a ao pagamento de R$3.674,11 por danos materiais, R$15.750,00 por danos morais e R$10.000,00 por danos estéticos, além de custas e honorários. A apelante sustenta culpa concorrente do condutor da motocicleta, com fundamento no art. 945 do CC, e requer a redução das indenizações e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente do condutor da motocicleta apta a ensejar a aplicação do art. 945 do Código Civil; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos comportam minoração.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito é subjetiva e exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

O condutor que realiza conversão à esquerda deve observar dever objetivo de cautela reforçada, certificando-se da segurança da manobra, conforme dispõem os arts. 34, 35 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A prova documental, pericial, audiovisual e testemunhal demonstra que a apelante realizou conversão à esquerda sem se certificar da inexistência de risco, interceptando a trajetória da motocicleta que trafegava regularmente na via preferencial.

6.

A alegação de excesso de velocidade do motociclista não encontra amparo nos autos, constituindo mera conjectura baseada na posição do dano no veículo.

7.

Incumbe à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

A aplicação do art. 945 do Código Civil pressupõe prova concreta da concorrência de culpas, inexistente no caso.

9.

Os danos materiais foram comprovados por notas fiscais e recibos, legitimando o valor fixado.

10.

Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, consistentes em debilidade permanente do membro inferior esquerdo e deformidade permanente, bem como a idade da vítima à época do evento.

11.

O quantum indenizatório atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil e não se mostra exorbitante nem irrisório, em consonância com a jurisprudência citada.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 11; CTB, arts. 34, 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 00000000000002920412, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.08.2025, DJEN 06.08.2025; TJGO, Apelação Cível nº 5634243-08.2019.8.09.0044, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, DJ 02.10.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 5477499-95.2018.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, pub. 13.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, bem como, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDIONE DO SOCORRO FURTADO DE MORAES PALHETA em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por LORENA DOS SANTOS LOPES, julgou procedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A
sentença
recorrida (ID 13923138) reconheceu a responsabilidade civil da demandada pelo acidente de trânsito ocorrido em 11/12/2013, entendendo configurados os pressupostos da responsabilidade subjetiva (conduta culposa, dano e nexo de causalidade), ao fundamento de que a requerida, ao realizar conversão à esquerda, deixou de observar o dever de cautela previsto nos arts. 34, 35 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, interceptando a trajetória da motocicleta na qual a autora/apelada figurava como passageira. Concluiu, o Juízo
a quo
, pela inexistência de culpa concorrente do condutor da motocicleta. Condenou a demandada ao pagamento de: (i)
R$3.674,11 a título de danos materiais
, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde o evento danoso; (ii)
R$15.750,00 a título de danos morais
, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento; (iii)
R$10.000,00 por danos estéticos
, igualmente com correção desde o arbitramento e juros desde o evento danoso. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade deferida.

Em suas
razões
recursais (ID 13923139), a apelante sustenta, em síntese, que (i) reconhece que sua conduta contribuiu para o evento, porém não de forma exclusiva; (ii) houve culpa concorrente do condutor da motocicleta, o qual trafegava em velocidade incompatível com a via, circunstância que teria agravado os danos; (iii) a dinâmica do impacto — ocorrido na extremidade esquerda do veículo — demonstraria que a motocicleta se encontrava em velocidade excessiva; (iv) aplica-se ao caso o art. 945 do Código Civil, impondo-se a redução proporcional da indenização; (v) requer o reconhecimento da culpa concorrente e a minoração dos valores arbitrados, ao menos em 50%, relativamente aos danos materiais, morais e estéticos; e (vi) postula a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
apresentadas por LORENA DOS SANTOS LOPES (ID 13923147), nas quais defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a responsabilidade exclusiva da apelante restou sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial, imagens do acidente e prova testemunhal, inexistindo qualquer elemento probatório idôneo a evidenciar culpa concorrente do condutor da motocicleta.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da alegada culpa concorrente do condutor da motocicleta — namorado da autora — com fundamento no art. 945 do Código Civil, bem como à pretendida minoração dos valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos.

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, regida pelos arts. 186 e 927 do Código Civil, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A sentença examinou de forma detida o conjunto probatório, concluindo que a apelante, ao realizar conversão à esquerda, deixou de observar o dever objetivo de cuidado previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O art. 34 do CTB é categórico:

“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

O art. 35 complementa:

“Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.”

E o art. 36 dispõe:

“O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”

A prova documental (boletim de ocorrência e laudo do IML), aliada às imagens constantes do CD juntado aos autos e à prova oral colhida em audiência, evidenciam que a motocicleta trafegava regularmente em sua via preferencial quando foi interceptada pelo veículo conduzido pela apelante, que realizou conversão à esquerda sem se certificar da segurança da manobra.

A alegação de culpa concorrente assenta-se exclusivamente em inferências extraídas da posição do dano no veículo e em suposição de excesso de velocidade do motociclista. Contudo, inexiste nos autos qualquer laudo técnico ou prova objetiva apta a demonstrar que o condutor da motocicleta trafegava em velocidade incompatível com a via. Ao revés, a prova produzida indica que a manobra da apelante foi realizada de forma abrupta, interceptando a trajetória da motocicleta.

Nessa esteira, observa-se que a autora/apelada, se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da apelante, ao passo que, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia à ré/apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não fez. A mera conjectura acerca de suposta velocidade excessiva não se presta a infirmar o robusto acervo probatório que fundamentou a sentença.

O art. 945 do Código Civil, invocado pela recorrente, estabelece:

“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Todavia, a incidência do dispositivo pressupõe prova concreta da concorrência de culpas, o que não se verifica na espécie. A responsabilidade no trânsito é regida por normas de precedência e cautela reforçada, especialmente para quem realiza manobra de conversão transversal, impondo-se a este maior grau de diligência.

No tocante aos valores indenizatórios, observa-se que os danos materiais foram comprovados por meio de notas fiscais e recibos, totalizando R$3.674,11. Os danos morais (R$ 15.750,00) e estéticos (R$ 10.000,00) foram fixados com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade das lesões — debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo e deformidade permanente — bem como a idade da vítima (18 anos à época).

Os valores arbitrados não se mostram exorbitantes nem irrisórios, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Não há, portanto, qualquer elemento apto a justificar a reforma da sentença.

No sentido do exposto:

“(...) o valor fixado pelo acórdão recorrido, a título de compensação pelos danos morais e estéticos, não se mostra razoável, pois, mesmo havendo a constatação de todo o sofrimento suportado por uma criança de quatro anos, desde o atropelamento, e durante os anos de seu crescimento, configurando abalos psicológicos irreversíveis e danos estéticos irreparáveis sofridos, o que afetou claramente não só sua qualidade de vida, como também sua autoestima e seu convívio social, ainda que não tenha havido amputação do membro.

Assim, majoro referido quantum para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos estéticos, valores que se mostram mais condizentes com a realidade dos autos.

Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para majorar o valor da indenização pelos danos morais e estéticos, fixando-os em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (data da sentença) e juros de mora desde o evento danoso, mantida a condenação ao pensionamento nos termos já fixados. (...)”

(
STJ - AREsp: 00000000000002920412, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/08/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONVERSÃO À ESQUERDA. CULPA DA AUTORA/RECONVINDA. FALTA DE HABILITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, dada a existência, nos autos, de provas suficientes à formação do convencimento do julgador, além de a parte autora não ter se desincumbido do ônus de demonstrar o seu efetivo prejuízo, sem o qual não há cogitar de nulidade. 2. Para a imposição do dever indenizatório, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos, cujos requisitos não restaram demonstrados na espécie (art. 373, I, CPC/15). 3. A condutora que, inadvertidamente, faz a conversão à esquerda em desobediência à faixa de retenção, assume o risco de provocar o acidente, agindo com culpa (imprudência), nos termos do art. 38 do CTB. 4. Impõe-se a procedência da pretensão reconvencional, para condenar a apelante/reconvinda ao pagamento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos causados no veículo de propriedade da apelada/reconvinte, bem assim, a ressarcir a quantia antecipada para o reparo da motocicleta de propriedade da demandante. 5. O fato de a condutora não possuir carteira de habilitação consiste em infração administrativa, a qual, por si só, não conduz à responsabilização civil 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais (20% sobre o valor da condenação) foram fixados em atendimento aos ditames legais, nos termos do artigo 85, § 2º, CPC/15. 7. Embora desprovido o apelo, não se aplica, no caso, a regra do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando que a verba honorária sucumbencial já foi arbitrada, na origem, em seu importe máximo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJGO. 9ª Câmara Cível. Apelação Cível nº. 5634243-08.2019.8.09.0044. Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita. DJ de 02/10/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. I. Tratando-se de acidente de trânsito, a responsabilidade civil é subjetiva e, para configurar o dever de indenizar, são necessários os seguintes requisitos: a conduta ilícita, o dano, o nexo causal e o dolo/culpa. II. Não tendo a parte requerida se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, como determinado pelo artigo 373, inciso II, do CPC, incumbe-lhe a obrigação de indenizar (art. 927, do CC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS IMPROVIDA.

(
TJ-GO 5477499-95 .2018.8.09.0051, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022
)

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 13ª. VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DESTA CAPITAL – BELÉM/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026